Tribunal: TJBA
Processo: 0507119-78.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507119-78.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: JOSEFA TENORIO SILVA SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI Nº 6.830/80. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra JOSEFA TENÓRIO DA SILVA, com base no artigo 485, III, do CPC, em razão da inércia da Fazenda Pública em indicar novo endereço da parte executada após intimação específica. A execução fiscal foi ajuizada com o objetivo de cobrar valores referentes ao IPTU. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por suposta inércia da exequente, pode ocorrer sem a prévia aplicação das regras do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, notadamente quanto à suspensão do feito e ao arquivamento, como condição para eventual reconhecimento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal rege-se prioritariamente pela Lei nº 6.830/80, sendo o CPC aplicável apenas de forma subsidiária e compatível. 4. O artigo 40 da LEF prevê, como medidas obrigatórias em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, a suspensão da execução por um ano, seguido de arquivamento dos autos. 5. A extinção direta da execução, com base no artigo 485, III, do CPC, sem a observância prévia do procedimento específico da LEF, afronta o princípio da especialidade e contraria a jurisprudência do STJ. 6. O Tema Repetitivo nº 314/STJ impõe a necessidade de observância das etapas legais antes da extinção do feito por inércia da Fazenda Pública. 7. A sentença deve ser anulada para que o juízo de origem observe corretamente o trâmite da LEF. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal por inércia da Fazenda Pública pressupõe a prévia suspensão do feito pelo prazo de um ano e subsequente arquivamento, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. 2. É indevida a extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC, sem o cumprimento do rito legal específico da execução fiscal." Dispositivos legais relevantes citados: LEF, art. 1º e art. 40; CPC/2015, art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 314; Súmula 240 do STJ (distinguida no caso). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0507119-78.2017.8.05.0022, em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e parte recorrida JOSEFA TENÓRIO DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.